Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721891-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: AURORA MARY DE BRITO LEITE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cartão BRB S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e determinou, converteu a aplicação da multa estipulada em execução por quantia certa, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos (autos no 0723803-36.2023.8.07.0020, ID no 194771912). 2. O agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois a sentença impôs à agravada o ônus de apresentar planilha detalhando o valor de cada prestação, após as reduções determinadas (desconto máximo de 30%), o que não foi observado na origem. 4. Sustenta que a obrigação é inexigível, pois a agravada não se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído pela sentença, pois deixou de apresentar os últimos contracheques, mesmo após determinação judicial, inviabilizando os cálculos necessários à verificação do valor máximo do desconto mensal em conta corrente e consignado em folha de pagamento. 5. Como consequência, defende que não pode ser obrigado ao pagamento de valores que são resultado da própria omissão da agravada, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 59653057 e ID no 59653058). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o responsável a cumprir a ordem judicial. 11. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 12. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “[...] 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 13. A agravada deixou de instruir o seu pedido com a planilha dos valores que poderiam ser descontados na sua conta corrente e consignados em folha de pagamento após o limite imposto na sentença prolatada. A exigibilidade da multa fixada somente será plena após o julgamento das apelações interpostas nos autos de no 0710293-87.2022.8.07.0020. 14. Como consequência, considerando que ainda haverá discussão nesta instância revisora sobre a manutenção (ou não) da multa fixada pela sentença, é prudente a suspensão do cumprimento provisório, pois houve a sua conversão em execução por quantia certa, uma vez que eventual pagamento realizado pelas instituições financeiras poderá ser dotado de irreversibilidade, o que implicaria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar o andamento da demanda originária (autos no 0723803-36.2023.8.07.0020) até o julgamento das apelações interpostas no processo no 0710293-87.2022.8.07.0020 ou ulterior decisão judicial (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO